Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739717-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO BRASILIA 2014 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Esclareço a extensão da liminar deferida. Com efeito, entendi, ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inviável a repartição dos honorários periciais e liberei do encargo o Distrito Federal e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, quanto ao Cumprimento de Sentença. Entretanto, a matéria ainda não foi levada ao Colegiado, para decisão final. Portanto, em razão do dano grave e reverso em relação ao Consórcio Brasília 2014, eventual intimação para depósito retroativo deve ser suspensa, por não estar calcada em provimento definitivo, repito, da Turma. Oficie-se ao Juízo de Origem para suspender o prazo para depósito da complementação até o julgamento deste Agravo no Colegiado. Tão logo seja disponibilizado o Acórdão, Sua Excelência, o Eminente Juiz condutor do feito será prontamente comunicado. Prossiga-se com as diligências de estilo para retorno ao Gabinete e inclusão do Agravo em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator